Tribunal: TJDFT
Processo: 0710670-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS À JUSTIFICAREM O PEDIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se olvida ser dever do Estado garantir o direito à saúde (art. 196, da CF), bem como destinar tratamento adequado para as pessoas portadoras de doenças físicas, transtornos mentais ou dependentes químicos.
2. Sendo a internação compulsória medida extrema, eis que restringe a liberdade do internado, sua necessidade deve ser efetivamente comprovada mediante a existência de provas aptas à justificarem sua autorização.
3. Ante a inexistência de elementos suficientes, afigura-se prudente aguardar a instrução para verificação da real necessidade da internação compulsória.
4. AGRAVO NÃO PROVIDO.